Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE AMEAÇA. NULIDADE DA PROVA. PRINT SCREEN DE MENSAGENS DO APLICATIVO WHATSAPP EXTRAIDOS DIRETAMENTE DO CELULAR DA VÍTIMA COM O SEU CONSENTIMENTO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PROVA IDONEA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE APLICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o intento.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi ratificada por prova documental e pela confissão extrajudicial do ofensor.
3. A jurisprudência desta egrégia Corte reputa idônea a prova oriunda de capturas de tela (print screen) de conversas do aplicativo de mensagens Whatsapp extraídos diretamente do celular da vítima, fornecidas voluntariamente por ela a autoridade policial, desde que inexistam impugnações a autoria, de adulteração da prova ou mesmo da ordem cronológica dos fatos. 3.1. O depoimento da vítima em juízo – no qual confirma que já vinha conversando com o acusado nos últimos anos –, não foi refutado pelo réu em seu recurso, o qual limitou-se a apenas questionar a ausência de perícia no aparelho, o que é dispensável em face da confissão extrajudicial do réu, bem como pela ausência de indícios de terem inverídicas ou adulteradas pela vítima ou terceiros.
4. Confirmada a autoria e materialidade, observa-se que a dosimetria da pena e o regime prisional foram corretamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos.
5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.